Tribunal: TJSP
Processo: 1026679-42.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Cônjuge e pai dos autores que faleceu em razão de choque elétrico no corpo produzido por fio de alta tensão. Sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais. Apelação da concessionária ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Conjunto probatório que não possibilita apurar exatamente a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Cônjuge e pai dos autores que faleceu em razão de choque elétrico no corpo produzido por fio de alta tensão. Sentença de procedência do pedido de indenização por danos morais. Apelação da concessionária ré. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas afastada. Conjunto probatório que não possibilita apurar exatamente a dinâmica do acidente narrada pelos autores. Elementos que indicam ter a vítima tentado afastar o fio de alta tensão que pendia sobre seu automóvel. Insuficiência da prova. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.